Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-94.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705919-94.2023.8.07.0019 EMBARGANTE: JOAO MARTINS VALERIO SOBRINHO EMBARGADO: TORO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO INTRADIÁRIA EM BOLSA DE VALORES (DAY TRADE). NEGOCIAÇÃO REALIZADA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição requerida ao pagamento do valor de R$ 42.586,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais) a título de indenização por danos materiais. 2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de danos materiais e morais. Narrou que possuía carteira de investimentos junto à instituição requerida. Pontuou que, em outubro de 2022, resgatou o valor de R$ 42.586,00 (quarenta e dois mil reais, quinhentos e oitenta e seis reais). Salientou que investiu o valor em dólar. Afirmou que, posteriormente, ao verificar o seu saldo, constatou que havia perdido todo o valor devido a uma compra, não autorizada, de 280 (duzentos e oitenta) minicontratos de dólar. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54883518). Contrarrazões apresentadas (ID 54883530). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem nas alegações de equívoco quanto às funções das corretoras de títulos e valores mobiliários, e na inexistência de ato ilícito e a ausência do dever de indenizar. 6. A empresa requerida, ora recorrente, alegou que não foi contratada pelo recorrido para "prestação de serviços de análise e consultoria de investimentos", conforme contrato de ID 54883033, sendo mera intermediária entre o investidor e o mercado financeiro. Ressaltou que não possui nenhum tipo de ingerência sobre as negociações que o investidor realiza, e que não presta serviços de consultoria em investimentos. Afirmou que o autor sempre foi investidor assíduo em operações na modalidade day trade, conforme histórico do mês anterior apontado na inicial (ID 170021766). No pregão da B3 (Bolsa de Valores do Brasil) do dia 05/10/2022, o recorrido efetuou negociação com ativo WDOX22 (minicontrato de dólar), que se mostrou inexitosa. Asseverou que a operação foi registrada com o código do operador do cliente, na qual, o recorrente, não tem nenhuma ingerência sobre a operação, não havendo o que se falar na existência de ato ilícito de sua parte. Aduziu que o setor de risco da corretora, por meio de liquidação compulsória, bloqueou as operações, tendo em vista a redução de margem de garantia, conforme e-mails de ID 54883039, 54883040 e 54883041. Ponderou que foi o próprio recorrido que realizou as operações "em dólar" no pregão de 05/10/22, fato, inclusive, incontroverso, sendo da responsabilidade do autor o prejuízo apontado nos autos. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. 7. As transações financeiras apontadas nestes autos são denominadas operações de day trade que se iniciam e se encerram no mesmo dia. Tais operações têm como característica a especulação no preço futuro de determinado ativo financeiro. No caso dos autos, os ativos que foram operados são os chamados mini índice (WINV22) e mini dólar (WDOX22), conforme nota de corretagem (ID 54883037). Tais operações são realizadas da seguinte forma: o especulador por meio de uma senha de acesso pessoal, ingressa no mercado por meio de uma plataforma de negociações especificamente contratada para realizar tais operações. O especulador escolhe o ativo e especula sobre a variação do preço do respectivo ativo. Ou seja, com base em suas análises, o especulador compra ou vende um contrato do ativo em uma determinada faixa de preço, acreditando que este preço possa subir ou descer em favor da projeção de sua operação para, assim, auferir lucros. Tais procedimentos têm natureza especulativa, as quais variam conforme o mercado, podendo o valor do ativo ir contra a expectativa do especulador e gerar prejuízo. 8. Conforme áudio (ID 54883044), no instante 3min e 36 segundos, o autor assume que comprou o ativo mini dólar, contudo, não se atentou para o número de contratos negociados, qual seja, 280 (duzentos e oitenta) contratos. Ressalte-se que a corretora não define a quantidade de contratos a ser negociada, sendo de responsabilidade do operador, já que a plataforma de negociações só pode ser acessada com seu login e senha. Ao que tudo indica, aparentemente, o recorrido pretendia adquirir dólares e não contratos de mini dólar no sistema de day trade. Ele mesmo questiona em ligação efetuada no dia 5/10: "pois é, mas aí eu não tinha informação nenhuma a respeito, eu pensei que fosse como ações. Mas e aí, já deu tempo de perder todo esse dinheiro?" (minuto 4'32" do áudio de ID 54883045). 9. Para realizar operações dessa natureza, a corretora de valores exige do especulador a chamada margem de garantia. Tal margem é voluntariamente estipulada pelo operador que aloca no sistema da corretora o valor que está disposto a tomar risco no mercado financeiro. No caso dos autos, a garantia dada pelo autor foi de R$ 42.586,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais), conforme áudio (ID 54883044). Ou seja, ele assumiu o risco de que, caso as operações especulativas fossem contra a sua projeção de preço, o seu risco assumido seria o valor citado. Conforme nota de corretagem (ID 54883046) do dia 05/10/2022, o autor realizou uma compra de 280 (duzentos e oitenta) contratos de dólar (WDOX22) e que junto com a negociação de outros ativos, perfizeram um prejuízo total de R$ 43.642,45 (quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), incluídos neste montante, impostos e taxas de corretagem, cujo prejuízo só não foi superior pela intervenção antecipada da corretora. 9. O contrato de intermediação (ID 54883033, pg. 03) é claro ao permitir que a corretora debite na conta do cliente as corretagens, taxas de custódia, ajustes diários, margens de garantia e resultados das liquidações das operações. Não foi firmado, portanto, contrato de análise e consultoria sobre investimentos que o requerente tinha intenção de fazer, conforme fundamento constante na sentença recorrida. O item 5 do respectivo contrato de intermediação esclarece que a corretora fica autorizada a executar as operações de acordo com as ordens do cliente que forem transmitidas, por escrito ou por meio de sistema eletrônico (home broker - plataforma de negociação). No caso dos autos, as ordens foram transmitidas via plataforma eletrônica, na qual o próprio autor enviou suas ordens de negociação por meio de login e senha. Dessa forma, não há como a instituição recorrente ter aplicado o valor discutido, sem a autorização do autor, pois este tipo de negociação é realizada pelo próprio especulador, sendo a corretora mera intermediária. Tampouco há responsabilidade da corretora para fins de assessorar o cliente quanto aos investimentos realizados, observando-se o tipo de produto contratado. Assim, por se tratar de negociação em que o autor aponta o valor que assume o risco e determina diretamente, sem ingerência da corretora, o preço em que irá comprar ou vender o ativo, bem como o número de contratos em que deseja operar, não há que se falar em responsabilidade objetiva da recorrente, não havendo dever de indenizar, nos termos do inciso II, §3°, art. 14 do CDC. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. 10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais por culpa exclusiva do autor, nos termos do inciso II, §3°, art. 14 do CDC. 11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.09/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95. (Acórdão 1811809, 07059199420238070019, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu do Recurso Inominado e o proveu para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido. 4. A embargante alegou contradição no julgado, uma vez que não foi considerado que a instituição recorrida tinha o dever de prestar a assistência necessária, principalmente sobre os riscos dos investimentos efetuados pelos consumidores. Reforçou que houve falha na prestação do serviço ante a falta de informação, gerando responsabilidade objetiva da embargada. Ao final, requereu o provimento do recurso para avaliar a realidade dos autos em consonância com os documentos e provas apresentados. 5. O contrato pactuado entres as partes (ID 54883033) na cláusula 16, traz as regras das operações em mercados futuros, não havendo o que se falar em desconhecimento dos riscos da operação discutida nos autos. Conforme o item 16.11, "as operações em mercados futuros são consideradas de alto risco, podendo ocasionar perdas, inclusive, superiores ao montante de capital alocado pelo cliente". Portanto, não há falta de informação, conforme bem delineado no item 9 do acórdão embargado. Ausente a contradição apontada. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1832938, 07059199420238070019, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal